Tribunal: STF
Processo: ARE 1440278
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TEMA AFETADO AO PLENO (HC nº 185.913/DF). DIVERGÊNCIA ENTRE AMBAS AS TURMAS. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A CONCLUSÃO DO HC Nº 185.913/DF.



     1. A matéria controvertida, referente à retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), está afetada ao Plenário, tendo em vista a relevância da matéria, o expressivo interesse jurídico e social e a potencialidade de divergência entre julgados.



    2. Verifica-se divergência entre as Turmas desta Corte, como se observa da recente jurisprudência da Segunda Turma, que decide reiteradamente pela possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso, enquanto a Primeira Turma decide pela retroatividade do ANPP a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    3. A questão demanda amplo debate da Corte, a fim de estabelecer os limites do ANPP, com o objetivo de “resguardar a segurança jurídica e a previsibilidade das situações processuais, sempre em respeito aos direitos fundamentais e em conformidade com a Constituição Federal”, conforme destacado pelo Ministro Gilmar Mendes, ao afetar o HC nº 185.913/DF à deliberação do Plenário deste Tribunal.



    4. Feito sobrestado até a conclusão do julgamento do HC nº 185.913/DF.